Tribunal: TJMT
Processo: 1014938-29.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014938-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - CPF: 017.436.471-74 (ADVOGADO), HELIO COSTA LIMA - CPF: 569.043.391-87 (PACIENTE), JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 2 VARA DE CRIMINAL VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE - CPF: 032.326.711-44 (ADVOGADO), JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - CPF: 017.436.471-74 (IMPETRANTE), VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE - CPF: 032.326.711-44 (IMPETRANTE), ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA CORREIA (IMPETRANTE), DEMILTO CESAR ALVES DE MELO - CPF: 815.390.531-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA MOROSIDADE ANORMAL. PROGNÓSTICO DE BREVE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, com o objetivo de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente desde 02/janeiro/2025, no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o crime de homicídio qualificado tentado;
(ii)
denúncia oferecida pelo Ministério Público em 16/janeiro/2025 e recebida no mesmo dia pelo Juízo de origem;
(iii)
audiência de instrução designada para data de 09/junho/2025.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O excesso de prazo para conclusão das fases do processo-crime não deve ser analisado à luz de critério matemático puro e simples, mas sim do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

6. Os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, além do que há prognóstico de breve encerramento da instrução, de modo que é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312;
caput
; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no RHC n. 151.951/RS e AgRg no RHC n. 179.767/RS
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica, que manteve a prisão preventiva do paciente
Helio Costa Lima
, decretada com fundamento na garantia da ordem pública.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia cautelar, ressaltando que o paciente “
se encontra segregado cautelarmente desde 02 de janeiro de 2025, com audiência de instrução e julgamento designada apenas para 09 de junho de 2025, ou seja, mais de 5 meses após a decretação da prisão preventiva, em violação aos princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade
”.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 286559373).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 286844870).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 287889857).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Em suma, o objeto desta impetração cinge-se no alegado excesso de prazo da Ação Penal n. 1000047-50.2025.8.11.0049 , sobretudo pela alegada demora em realizar audiência de instrução e, por conseguinte, concluir a instrução criminal.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

Infere-se dos autos que, na data de 01/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Em 02/janeiro/2025, durante a audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Em 13/janeiro/2025, o inquérito policial foi concluído e o paciente indiciado pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Posteriormente, em 16/janeiro/2025, o paciente foi denunciado e, no mesmo dia, o Juízo de origem recebeu a inicial acusatória e determinou a citação para responder à acusação.

Em 10/março/2025 foi juntada a resposta à acusação, acompanhada do pedido de revogação da constrição cautelar.

Em 23/abril/2025, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente e designou a audiência de instrução e julgamento para a data de 09/junho/2025.

Feito esse breve relato, não se constata a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases do processo-crime não deve ser analisado à luz de critério matemático puro e simples, mas sim do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente.

Terceiro, porque ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que não permaneceu paralisado por longos períodos –, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Quarto, porque a designação de audiência de instrução para junho deste ano é aceitável, sobretudo quando se têm em mente a expressiva quantidade de processos que tramita no Juízo impetrado e a especial complexidade das matérias envolvidas.

De todo modo, tão logo a autoridade judiciária declarar encerrada a fase instrutória, concederá prazo para as partes oferecerem memoriais escritos e, depois, proferirá decisão, a refletir o prognóstico de breve finalização da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri.

Assim, como os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Hélio Costa Lima
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025